Tribunal: STF
Processo: Rcl 43954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra (i) Juízo do Trabalho da 68º Vara da Capital do Rio de Janeiro/RJ e (ii) 10ª Turma e Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT 1 (Processo 0101983- 87.2017.5.01.0068), que teriam desrespeitado o decidido no julgamento da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora informa que: (a) O interessado Marcio Antonio da Silva ingressou com ação trabalhista, alegando que a relação de trabalho mantida com a requerente era subordinada, pleiteando diversas verbas trabalhistas que foram erroneamente acolhidas pelo Juízo da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no qual, em suma, reconheceu-se o vínculo de emprego com a agravante de 17/04/2015 a 13/07/2017, onde a 2ª reclamada (I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.) fora condenada de forma subsidiária, condenado a requerente a anotar em sua CTPS o vínculo reconhecido em Juízo (após o trânsito em julgado), ao pagamento das verbas rescisórias como saldo de salário, aviso prévio, FGTS e multa de 40%, 13º salários, férias vencidas em dobro e proporcionais acrescidas de 1/3 Constitucional, bem como multas dos artigos 467 e 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (fl. 4); (b) Desprezou-se aqui a prova documental e a circunstância do trabalhador prestar o serviço com o veículo próprio e com registro na ANTT, não levando-se em consideração a especificidade da matéria e norma contida no artigo 5º, da Lei 11.442/2007, que como dito e repetido admite essa modalidade de trabalho de forma autônoma e comercial (fl 5); e (c) Todavia, apesar de ter sido alegado inexistência de vínculo de emprego, diante do serviço ter sido praticado com insumos próprios (caminhão) e estar voltado para o transporte de cargas, verifica-se que os nobres julgadores de primeira instância e segundo grau afrontaram a decisão erga omnes do STF, negando vigência ao comando normativo da Lei nº 11.442/2007 (fl. 6).
     Requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para cessar os efeitos do entendimento jurisdicional prestado nos autos de origem sob nº 0101983-87.2017.5.01.0068, no caso sentenciado pelo Juízo da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ e mantido na maioria das condições pela 10ª Turma e Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista que tal julgado viola a autoridade das decisões desta Colendo Supremo Tribunal Federal (fl. 23).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 7/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TRT/1ª Região, os autos nos quais foram proferidos os atos reclamados encontram-se em andamento, tendo sido juntada petição instrutória recentemente (6/10/2020).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020).
    Ocorre, porém, que o acórdão do TRT/1ª Região, por meio do qual foi apreciado o mérito da controvérsia, foi publicado em 16/12/2019, enquanto que o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), foi julgado em 16/4/2020.
    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado (Rcl 23619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente